Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC, o agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra decisão colegiada, o que deve acarretar o não conhecimento desse recurso específico.
3. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a recorrente interpõe agravo interno em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de outras espécies recursais contra decisão colegiada.
4. Agravo interno não conhecido.